Tribunal: STF
Processo: HC 176732
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Brodowski/SP, no processo nº 0001853-34.2015.8.26.0094, condenou o paciente a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, ante a prática do crime previsto no artigo 33, cabeça, combinado com o 40, inciso VI (tráfico de drogas com causa de aumento alusiva à participação de adolescente), da Lei nº 11.343/2006. O título condenatório alcançou, em 9 de fevereiro de 2017, a preclusão maior.
    Iniciado o cumprimento da pena, a defesa formulou pedido de retificação de cálculo, visando fazer constar a fração de 2/5 para fins de progressão, versada no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990, considerada a primariedade. O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, na execução nº 0004322-74.2016.8.26.0496, indeferiu-o. Assentou presente a reincidência, em virtude da sentença proferida no processo nº 0002560-36.2014.8.26.0094, mediante a qual condenado a 6 meses de detenção, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 309 (dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão) da Lei nº 9.503/1997. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 521.333/SP, inadmitido pelo Relator.
    O impetrante aponta erro no reconhecimento da reincidência. Afirma extinta a pena privativa de liberdade anterior em 13 de outubro de 2007, mais de 5 anos antes dos fatos que levaram à segunda condenação. Sustenta observados os pressupostos necessários à progressão ao semiaberto.
    Requer, no campo precário e efêmero, a transferência para o regime intermediário. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver o Juízo da Execução, em 24 de junho último, deferido livramento condicional.
    2. Ante o implemento do livramento condicional, tem-se o prejuízo deste habeas corpus, no que voltado à obtenção de progressão ao regime semiaberto.
    3. Extingo o processo, sem apreciação do mérito. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator